Tribunal: TJPA
Processo: 0802909-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802909-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIPO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei n.º 11.340/2006, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, alegando que a decisão estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, bem como invoca condições pessoais favoráveis, por exercer função como servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta das condutas imputadas, nas agressões físicas sofridas pela vítima, vez que o paciente, seu ex-companheiro, deferiu-lhe um golpe com uma garrafa de vidro, sem qualquer chance de defesa.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no Exame de Corpo de Delito e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

5. O
modus operandi
atribuído ao paciente, consistente em agressões físicas intensas, demonstra periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração criminosa. O paciente responde ou respondeu a processos por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e lesão corporal leve, além de ter sido alvo de medidas protetivas anteriores.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante da gravidade concreta do contexto de violência doméstica narrado nos autos.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

9. A decisão impugnada observa os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados extraídos dos autos.

2. A gravidade concreta das agressões e o risco à integridade física e psicológica da vítima justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e intimidação da vítima.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13. CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, II. Lei n.º 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I, e 12-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 104.087/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Informativo STF nº 610/2010. STJ, AgRg no RHC nº 190764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julg
amento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edipo Henrique Barbosa do Carmo
, em face de ato do Juiz da Vara
Única da Comarca de Tomé-Açú/PA
, nos Autos n° 0800026-07.2026.8.14.0060, em que figura como denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, §13, do Código Penal, c/c o 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006).

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, asseverando que o paciente se encontra segregado desde o dia 05/01/2026, em razão de prisão em flagrante (ID 165211693 - processo de origem), alegando que estaria submetido a dupla coação ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da custódia cautelar, ante a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que a decisão se limitou a afirmar que estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia, sem, contudo, mencionar a necessidade quanto à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, residência fixa e emprego lícito, exercendo função como servidor público municipal.

Requer, em sede de liminar, a revogação da custódia, para determinar a imediata soltura do paciente, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP e aplicação de medidas protetivas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para assegurar ao paciente o direito de defender-se em liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas e aplicação de medidas protetivas. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 34045573).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34762616).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 35202065).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 33633535), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, sustentando que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação concreta, amparada apenas na gravidade abstrata da imputação, desconsiderando as circunstâncias específicas do caso e aos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Afirma que a decisão prisional não individualizou a conduta do paciente, não existindo nada e ninguém que discorra quanto a uma possível participação no crime de lesão corporal, sob a égide da Lei Maria da Penha.

Sustenta que os antecedentes do paciente não evidenciariam risco à ordem pública nem intenção de evasão, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, seriam adequadas e suficientes.

Por fim, aduz que o paciente trabalha na condição de servidor público da Prefeitura de Tomé-Açú/PA, não fazendo do crime seu meio de vida.

Conforme se extrai dos autos originários (Ação Penal n.º 0800026-07.2026.8.14.0060), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Edipo Henrique Barbosa do Carmo pela suposta prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto nos arts. 129, §13, do Código Penal c/c 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006.

Segundo a narrativa ministerial, no dia 05/01/2026, o paciente, ex-companheiro da vítima Josilene Carneiro Coelho, deferiu-lhe um golpe com uma garrafa de vidro, causando-lhe um corte profundo que exigiu a realização de quatro pontos cirúrgicos.

O Ministério Público destacou que a materialidade delitiva estaria demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, o qual atesta a existência de "corte contuso em região parietal, suturado". Já a autoria é demonstrada pelos depoimentos das testemunhas oculares e pela própria prisão em flagrante do acusado próximo ao local dos fatos.

No tocante à custódia cautelar, o Ministério Público sustentou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, enfatizando a gravidade concreta das condutas narradas, o risco de reiteração delitiva, a alegada escalada da violência e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Aduziu, ainda, que o paciente revela uma extensa ficha de antecedentes, com pelo menos oito registros processuais. A defesa admite a existência de processos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Constam ainda registros por lesão corporal leve (processo nº 0801035-38.2025.8.14.0060) e medidas protetivas anteriores. Tal reiteração em condutas violentas e ilícitas demonstra o desprezo do flagranteado pelo ordenamento jurídico e a periculosidade social do agente, justificando o cárcere para evitar que novos delitos sejam cometidos (Art. 312 do CPP).

Assinalou o
parquet
que, embora o paciente ostentasse condições pessoais aparentemente favoráveis, pelo fato de ter profissão lícita e residência fixa no distrito da culpa, tais circunstâncias não impediriam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, invocando, para tanto, a Súmula n.º 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, com a conversão da custódia em prisão preventiva.

Consoante se depreende da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva (ID 34762617), a autoridade inquinada coatora consignou indícios suficientes de autoria, prova de materialidade e ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato delituoso, o modo de agir e o perigo real gerado pela liberdade do paciente.
Parte superior do formulário

Por oportuno, trago à colação o fragmento do
decisum
no qual o magistrado fundamentou sua convicção:

Parte inferior do formulário

“[...] Em relação ao
periculum libertatis
, verifico que está caracterizado pelo risco social que a liberdade do custodiado representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o
modus operandi
da conduta delituosa – cuja violência física em desfavor da ofendida está presente –, sendo, assim, a imperiosa a garantia da ordem pública, especialmente pelo temor externado pela vítima ao ser ouvida pela Autoridade Policial –, existindo, inclusive, o risco de reiteração delitiva e de quebramento da integridade física, psicológica e moral da vítima, bem como havendo necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, tenho que a liberdade do agente representa, assim, gravidade concreta, principalmente à incolumidade biopsíquica da vítima, inclusive diante do disposto nas novas disposições do art. 310, § 5º, incisos I, II e IV, referidos anteriormente, assim como no art. 312, com a nova disposição do § 3º, incisos I e IV, haja vista que, conforme Certidão de Antecedentes Criminais colacionada no ID 165214045, o flagranteado possui 8 (oito) anotações criminais, sendo 3 (três) arquivadas, e das 5 (cinco) que se referem a procedimentos/processos ativos, sendo 2 (dois) processos que apuram supostos crimes contra a mulher, ambos tramitando perante juízes da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba – a saber, Processo nº 0010392-26.2017.8.14.0070 e nº 0011515-88.2019.8.14.0070 –, além do TCO nº 0801035-38.2025.8.14.0060, que tramita perante este Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Dessa forma, creio que existe forte suspeita de que a manutenção em liberdade do agente tem aptidão para vulnerar a ordem pública, especialmente diante do
modus operandi
de reiteração delitiva com o uso contínuo de violência ou grave ameaça à pessoa, o que denota o fundado receio de sua repetição, bem como ter o agente também praticado as infrações na pendência de inquérito ou de ação penal. [...]”

De igual modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (ID 34762619) também evidenciou os motivos para a manutenção da custódia. O magistrado não apenas reiterou os fundamentos que a ensejaram em decisão pretérita, mas também destacou a inexistência de qualquer fato novo que justificasse uma decisão em sentido contrário, bem como, demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão:

“[...] O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pelo auto de prisão em flagrante e pela narrativa dos fatos contida no expediente policial, revelando a materialidade e indícios suficientes de autoria da prática dos delitos de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se sua manifesta presença tanto pela necessidade de garantia da ordem pública quanto pela imprescindibilidade de proteção da vítima, conforme se demonstrará.

(...)

A análise dos autos revela que o requerente possui histórico criminal extenso, com pelo menos 8 (oito) registros processuais, conforme informado pelo Ministério Público e admitido pela própria Defesa.

Embora a Defesa procure minimizar a gravidade desses antecedentes, argumentando que alguns processos estão arquivados ou próximos da prescrição, e que nem todos se referem a crimes contra a mulher, tal argumentação não afasta a evidente propensão do requerente à prática reiterada de condutas ilícitas.

Com efeito, consta nos autos que o requerente responde ou respondeu a processos por porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0010392-26.2017.8.14.0070), tráfico de drogas (processo nº 0011515-88.2019.8.14.0070) e lesão corporal leve (processo nº 0801035-38.2025.8.14.0060), além de ter sido alvo de medidas protetivas anteriores.

Tal quadro evidencia periculosidade social do agente e desprezo reiterado pelo ordenamento jurídico, caracterizando o
periculum libertatis
pela garantia da ordem pública.

(...)

No caso em exame, os crimes imputados ao requerente foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, por si só, autoriza a manutenção da custódia cautelar como instrumento de proteção da vítima e de garantia da efetividade das medidas protetivas de urgência.

A gravidade intrínseca dos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e a vulnerabilidade da vítima exigem do Estado uma postura mais rigorosa e protetiva.

(...)

Ocorre que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, embora constituam importante instrumento de desencarceramento, mostram-se manifestamente insuficientes para fazer frente às circunstâncias concretas do caso em exame.

Com efeito, o histórico de reiteração delitiva do requerente e a gravidade dos crimes praticados no contexto de violência doméstica evidenciam que o monitoramento eletrônico, por si só, não possui o condão de coibir eventual aproximação da vítima ou a prática de novos delitos.

O uso de tornozeleira eletrônica permite apenas o rastreamento da localização do monitorado, mas não impede fisicamente a prática de novos atos de violência ou a aproximação da vítima. Em situações de risco concreto, como a que se apresenta nos autos, tal medida revela-se inidônea e insuficiente para assegurar a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso III, e 315 do Código de Processo Penal, na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa, MANTENDO a constrição física de natureza cautelar em face do acusado EDIPO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO [...]”.

É cediço que a existência de condições pessoais favoráveis — tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao assentar que os atributos subjetivos do agente não gozam de um direito subjetivo à liberdade provisória, atuando apenas como elementos circunstanciais que perdem relevância diante da concreta necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Recurso ordinário em
habeas corpus
interposto por [...] O recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por crimes de sequestro, constrangimento ilegal, ameaça e lesão corporal, cometidos contra sua ex-namorada no contexto de violência doméstica e familiar. [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos;
e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima
. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a gravidade dos fatos, incluindo ameaças com uso de arma de fogo e agressões físicas e psicológicas à vítima. 4 . A decisão foi proferida em conformidade com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica. 5. As circunstâncias indicam que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública, considerando a reincidência do paciente em comportamento agressivo e possessivo. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta das condutas e o risco à integridade física e psicológica da vítima.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (STJ - AgRg no RHC: 190764 DF 2023/0432804-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). (grifo nosso).

Diante desse contexto, não assiste razão ao impetrante ao sustentar a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto se verifica que a autoridade apontada como coatora expôs, de forma individualizada e devidamente motivada, os elementos fáticos e jurídicos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

A decisão impugnada não se limitou à mera gravidade abstrata do delito, mas lastreou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente no risco iminente de reiteração delitiva, considerando sua extensa certidão de antecedentes criminais, bem como no risco efetivo à integridade física e psicológica da ofendida e à regular instrução criminal.

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando evidenciada, em tese, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, constata-se que a decisão judicial se encontra em consonância com os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém, 22/06/2026